Tribunal: TJPA
Processo: 0000078-17.2002.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000078-17.2002.8.14.0015

APELANTE: MIGUEL FERREIRA DA SILVA, ELIELSON DA COSTA SILVA

APELADO: MARIA JURACIRENE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDO E NÃO ACOLHIDOS.

1.

"A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados’ (EDcl no MS n. 15.828/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 19/12/2016)”.
(AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

2.

No caso, o dispositivo do acórdão embargado está em perfeita consonância com a fundamentação que lhe antecede. Portanto, não há
contradição interna
a ser sanada.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000078-17.2002.8.14.0015

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: MIGUEL FERREIRA DA SILVA
(ADV. SOLANGE MOTA)

EMBARGADOS:

MARIA JURACIRENE DE SOUZA
(ADV. EUCLIDES RABELO ALENCAR, EVALDO PINTO E BARBARA MONIQUE VIEIRA DE ALMEIDA BARBOSA)

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Cível, opostos por
MIGUEL FERREIRA DA SILVA
contra acordão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, rejeitou primeiros embargos opostos contra decisão colegiada que havia negado provimento à apelação interposta pelo embargante.

Em suas razões, sustenta o embargante a ocorrência de contradição na decisão, posto que o presente processo deveria ter sido extinto, quando considerada a conclusão da decisão tomada por esta e. Turma nos autos do processo nº 0001012-36.2001.8.14.0015:

“No processo de No. 0001012 36 2001 814 0015 o juízo reconheceu o direito do ora embargante ao reconhecer que a apelação do referido processo não deveria ter sido recebida porque já estava transitada a sentença...

Ocorre que o presente processo de Embargos de Terceiros só existiu porque teoricamente o processo 0001012 36 2001 814 0015 estaria vigendo, quando este juízo reconheceu que já havia transitado em julgado. Ora se este processo já havia transitado em julgado em 23/10/2001, não poderia em 11/01/2002, a Embargada ter entrado com Embargos de Terceiros.

E caso a mesma discordasse da decisão só caberia uma ação rescisória ou de nulidade processual, mas jamais entrar com uma ação que iria ser apensada em uma ação principal que já não mais existiria, pois teria transitado em julgado.

Assim, a decisão deste processo deveria seguir a mesma linha do processo 0001012 36 2001 814 0015 sob pena de se ter uma decisão contraditória e pela qual inclusive não poderia ser cumprida. Já que o direito dado a um vai de encontro ao direito dado ao outro”.

Com esta perspectiva argumentativa, pleiteia a declaração da:

“... contradição ora manifestada e comprovada para os fins e efeitos de direito, especialmente para que seja corrigida e seja declarada:

A impossibilidade de inclusive ter se intentado a ação de EMBARGOS DE TERCEIROS pela então Embargante/ Maria Juracilene, pois este tipo de processo só pode existir se houver um processo principal que já tinha transitado em julgado conforme reconhecido no processo 0001012 09 2001 814 0015, na data de 23/10/2001;”.

Não foram apresentadas contrarrazões (Certidão PJe ID nº 17.368.542).

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

À Secretaria.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Antes de entrar no mérito dos presentes embargos, necessário se faz estabelecer os seus limites nos termos do Código de Processo Civil, considerando que se trata de recurso de natureza sui generis, submetido a regras rígidas de aceitação e valoração e que seu provimento depende de verificação da existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer se houve contradição ou não dos termos do que restou decidido nos presentes autos (0001012-36.2001.8.14.0015), em relação ao acordão prolatado em processo conexo (0001012-09.2001.8.14.0015).

Pois bem.

Conforme sedimentado na

jurisprudência, o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, é a ausência de conformidade lógica entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão, e sua conclusão. Não a contradição entre o entendimento adotado no voto e o entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal, ou qualquer outra questão externa ao voto em si.

Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TAC. DESCUMPRIMENTO. COBRANÇA DA MULTA DIÁRIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 1.022, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DA MULTA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA E DAS CLÁUSULAS DO TAC. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. ‘A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados’ (EDcl no MS n. 15.828/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 19/12/2016).
2. Quanto à alegada ofensa ao art. 59 da Lei 16.651/2012, não há como afastar a incidência do óbice da Súmula 284/STF, "uma vez que não há a indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal tido por violado, pois nas razões do Recurso Especial não se particularizou o inciso, o parágrafo ou a alínea sobre os quais recairia a referida ofensa" (AgInt no AREsp n. 2.101.998/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022). Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 583.401/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 25/3/2015. 3. Nos termos em que a causa fora decidida, infirmar as conclusões do acórdão recorrido - no sentido de que, "não restando demonstrado nos autos o cumprimento das obrigações, de rigor a manutenção da multa" - demandaria o reexame de matéria fática e das cláusulas do TAC tido como descumprido, o que é veado em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno improvido”.
(AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024 - grifei).

........................................................................................................

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL: DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA FIXADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. O presente recurso foi oposto na vigência do CPC/1973, o que atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2: ‘Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’. 2. Não existem vícios a serem sanados no acórdão embargado, uma vez que esta Corte Superior posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente no sentido de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. 3. São absolutamente válidos, para aplicação ao caso concreto, os fundamentos dos precedentes de ambas as Turmas da 1ª Seção desta Corte condensados no julgamento do Recurso Especial n. 1.209.595/ES, de minha relatoria, 2ª Turma, DJ 7.12.2010, uma vez que se decidiu a mesma questão tratada nos autos, ou seja, o marco da incidência dos juros de mora em ação civil pública.
4. Não há que se falar em contradição dos votos majoritários ora embargados com precedentes anteriores desta Corte Especial. É que tais precedentes não enfrentaram o tema relativo à data da fluência de juros moratórios. Ademais, o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ.
5. O Supremo Tribunal Federal determinou que no presente caso não se aplica a tese do repetitivo de que a atuação da entidade se dera por representação processual, já que, nestes autos, operou-se a substituição processual, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos”.
(EDcl no REsp n. 1.361.800/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 18/4/2024 - destaquei).

Na análise das razões expostas pelo Embargante, não há em momento algum a presença de argumento que demonstre a ocorrência de contradição interna no corpo da decisão. Desse modo, resta prejudicado exame de qualquer matéria suscitada sob o manto de contradição externa, ou seja, entre o Acórdão e matérias de qualquer natureza externas a ele.

Desse modo, o que busca o embargante, desvirtuando a própria natureza do recurso, é rediscutir assunto já objeto de manifestação desta e. Turma, motivo pelo qual é imperioso que se rejeitem os declaratórios, justamente porque estes não se devem prestar a adequar a decisão ao entendimento das partes, nem mesmo entre este e o que ficara decidido na instancia
a quo
, ou entre ele e outras decisões deste, senão para simplesmente solucionar eventuais omissões, contradições ou obscuridades verificadas na própria decisão.

Ante o exposto e por tudo mais o que consta dos autos,
conheço dos Embargos de Declaração para não os acolher,
nos termos acima expostos.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/05/2024